Tribunal: TJMT
Processo: 1006347-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006347-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA NUNES - CPF: 018.914.198-03 (ADVOGADO), ANTONIO ODAIR CASAGRANDE - CPF: 734.676.348-34 (AGRAVANTE), SELDEN SILVA - CPF: 027.626.251-49 (AGRAVADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (AGRAVADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), ELI FELIX DE CARVALHO - CPF: 169.689.798-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELA CARINA CASAGRANDE GOMES DE ARRUDA - CPF: 696.547.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KATY CIBELE CASAGRANDE CARVALHO - CPF: 067.435.038-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DE OLIVEIRA E SA - CPF: 836.417.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA GRAZIELA CASAGRANDE AQUER MIRANDA - CPF: 003.654.621-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução apurado em perícia contábil. Divergência entre o valor cobrado e o apurado pelo perito. Pedido de aplicação da sanção do art. 940 do código civil. Inadmissibilidade. Ausência de má-fé. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial para fixação do débito em cumprimento de sentença, rejeitou pedido de aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de cálculos em valor superior ao apurado em perícia caracteriza má-fé apta a ensejar a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

III. Razões de decidir:

3. Para a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, é imprescindível a demonstração de má-fé do credor, não bastando o mero excesso de execução decorrente de erro de cálculo ou divergência interpretativa sobre critérios de atualização.

4. A mera divergência de cálculos ou adoção de critérios distintos de atualização do débito não caracteriza, por si só, conduta dolosa ou tentativa de enriquecimento ilícito.

5. No caso, a divergência entre os valores apresentados pelas partes foi solucionada por laudo pericial, que evidenciou equívocos em ambas as planilhas decorrentes de critérios de cálculo, inexistindo prova inequívoca de má-fé da parte exequente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A divergência entre valores apresentados em cumprimento de sentença, quando decorrente de critérios distintos de cálculo e superada por perícia judicial, não caracteriza, por si só, má-fé apta a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 159; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe 21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO ODAIR CASAGRANDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 1008144-47.2020.8.11.0006), ajuizado por SELDEN SILVA e ÁTILA SILVA GATTASS, homologou o laudo pericial para fixar o débito exequendo no valor de R$ 655.786,35, rejeitou o pedido de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil e indeferiu a nomeação de novo perito (cf. id. no 219480905 – autos de origem).

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, decorrente da apresentação de sucessivas planilhas de cálculo pelos agravados com valores substancialmente superiores ao devido, com incidência indevida de juros sobre juros e duplicidade na cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz que o laudo pericial judicial teria evidenciado a discrepância entre os valores efetivamente devidos e aqueles exigidos pelos exequentes, demonstrando que a cobrança extrapolou os limites fixados no título executivo.

Sustenta, ainda, que a conduta dos agravados revela má-fé processual, uma vez que insistiram na exigência de valores manifestamente excessivos ao longo do cumprimento de sentença, inclusive após a apuração técnica do quantum debeatur, o que, a seu ver, atrairia a incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Argumenta, também, que a decisão agravada deixou de valorar adequadamente os elementos constantes dos autos, especialmente o laudo pericial e as planilhas comparativas apresentadas, que comprovariam a cobrança indevida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da má-fé dos exequentes e a consequente aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, ou, subsidiariamente, a adequação do valor da execução aos parâmetros efetivamente apurados pela perícia (cf. id. no 346181360).

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela rejeição do recurso (cf. Id. no
352405850).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central cinge-se a verificar se a conduta dos exequentes, ao apresentarem cálculos de liquidação de sentença em valores superiores ao apurado posteriormente por perícia judicial, caracteriza a má-fé necessária para a incidência da sanção civil de pagamento em dobro do excesso, prevista no artigo 940 do Código Civil.

O recurso não merece provimento.

O ordenamento jurídico pátrio, especificamente o artigo 940 do Código Civil, estabelece sanção àquele que demandar por dívida já paga ou pedir mais do que for devido.

Contudo, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, cristalizada na Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que a aplicação dessa penalidade não é objetiva, exigindo a comprovação inequívoca da má-fé do credor.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1o E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4o, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017)

4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.”

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF - julgado em 17/10/2022 - DJe de 21/10/2022.)

Logo, a simples cobrança excessiva, decorrente de divergência interpretativa sobre índices de correção, termos iniciais de juros ou metodologia de cálculo, quando desprovida de dolo, não enseja a repetição em dobro, configurando apenas o regular exercício do direito de ação.

No caso concreto, o agravante sustenta a má-fé dos credores apontando que estes chegaram a apresentar atualização do débito no valor de R$ 717.963,07, requerendo posteriormente penhora na importância de R$ 729.496,48, montantes estes consideravelmente superiores ao apurado pela prova técnica.

A análise dos autos revela que a discrepância foi dirimida através do laudo pericial contábil (cf. id. 352408355), que fixou o débito final em R$ 655.786,35 (base dezembro/2024).

O perito identificou que ambas as partes incorreram em equívocos: os exequentes utilizaram uma base de cálculo com juros já capitalizados indevidamente, inflando o valor para os patamares acima de setecentos mil reais, enquanto o executado, ora agravante, deixou de incluir valores de recibos de fretes e utilizou base incorreta para os honorários.

Observa-se que, após a apresentação do laudo retificador, os credores manifestaram expressa concordância com a redução operada pelo
expert
para o importe de R$ 655.786,35, demonstrando postura cooperativa para a fixação do
quantum debeatur
correto.

Diante desse cenário, entendo que não restou evidenciado o dolo processual ou a intenção maliciosa dos credores em enriquecer ilicitamente, mas sim uma divergência técnica complexa sobre a metodologia de atualização da dívida, comum em fases de cumprimento de sentença.

A mera divergência entre o valor inicialmente cobrado e aquele apurado em perícia não enseja, por si só, a aplicação do art. 940 do Código Civil, sobretudo quando decorrente de erro técnico posteriormente acolhido pelo credor, sendo indispensável a demonstração inequívoca de má-fé, o que, ausente no caso concreto, afasta a incidência da sanção, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026